Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE TERCEIRO PARA PERFECTIBILIZAR A OBRIGAÇÃO DETERMINADA. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão dos fatos e das provas, bem como dos provimentos jurisdicionais concedidos nos autos do cumprimento de sentença originário, revelam que a agravante insiste em promover a reiteração de argumentação jurídica para não observar o decidido no cumprimento de sentença aviado. É dizer, a agravante insiste em rediscutir a configuração da compensação apenas para retardar o cumprimento do presente cumprimento de sentença, em virtude do processamento de demanda que ainda não findou e de que o ora agravado nem sequer é parte, o que não pode ser admitido.
2. a agravante, a pretexto de almejar a inclusão de terceiro estranho à lide, não demonstra a adoção de providências para o cumprimento da obrigação que lhe foi determinada nestes autos, o que justifica a aplicação da multa determinada na origem, no intuito de que a obrigação seja satisfeita, a qual foi fixada de forma módica e razoável para tal desiderato.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.